Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-75.2020.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-75.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIA FARTO CASTRO - CPF: 789.170.501-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000328-75.2020.8.11.0018
– Juara

Apelante
: Emília Farto Castro

Apelado:
Banco Cetelem S/A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela parte autora, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000328-75.2020.8.11.0018
– Juara

Apelante
: Emília Farto Castro

Apelado:
Banco Cetelem S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Emília Farto Castro em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento que move contra o Banco Cetelem S/A., julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante s
ustenta que em momento algum o apelado comprovou a validade da contratação e mesmo que este tenha sido provado, inexiste a prova da disponibilização do valor. Assevera que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 90600132).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000328-75.2020.8.11.0018
– Juara

Apelante
: Emília Farto Castro

Apelado:
Banco Cetelem S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Emília Farto Castro propôs ação declaratória de nulidade de desconto em folha contra o Banco Cetelem S/A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n. 51-817163723/16, no valor de R$890,55 (oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), que não foi contratado, sendo descontadas 37 (trinta e sete) parcelas de R$ 27,00 (vinte e sete reais), cada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica julgou improcedente os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 90600124).

Irresignada, a apelante s
ustenta que em momento algum o apelado comprovou a validade da contratação e mesmo que este tenha sido provado, inexiste a prova da disponibilização do valor. Assevera que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício
, devendo o banco ser condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes juntando o contrato devidamente assinado pela parte autora, bem como os documentos pessoais (id.
90600114
).

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade da apelante. E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 51-817163723/16, ônus do qual não se libertou.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
A parte autora alega que não realizou a contratação do empréstimo consignado, tampouco recebeu o valor contratado.

Por outro lado, a parte ré alega que houve contratação regular, juntando, inclusive, cópia do contrato assinado, bem como documento comprobatório de TED no qual consta a conta bancária na qual realizada o depósito do valor contratado.

Além do mais, do contrato juntado pela parte ré, constam os dados pessoais da parte autora, correspondentes aos indicados na petição inicial e documentos que a instruem, e cláusula expressa de autorização para desconto do empréstimo consignado. Há, ainda, cópia dos documentos pessoais da parte autora.

Houve, ainda, a informação de qual conta bancária em foi realizado o depósito, com a indicação de que o valor foi creditado na conta bancária da parte autora, cujos dados não foram por ela impugnados.

Logo, ao contrário do alegado pela parte autora, não há falar em não contratação do empréstimo consignado nem em descontos indevidos em seu benefício porque houve contratação regular.

Não há razão alguma para invalidar o contrato voluntariamente firmado entre as partes, não havendo que se falar em vício de consentimento, abusividade de cláusulas contratuais ou falta de ciência das referidas cláusulas.”
(id. 90600124)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021